Tribunal: TJMT
Processo: 1010180-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010180-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Custas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DO TERMINAL RODOVIARIO DE JUINA/MT - CNPJ: 19.533.490/0001-10 (EMBARGANTE), C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA - ME - CNPJ: 14.445.492/0001-33 (EMBARGANTE), ELIANA PIRES SOUZA DE PAULA 96154705115 - CNPJ: 14.607.056/0001-13 (EMBARGANTE), JUVENTINA DOS SANTOS COSTA 52961346991 - CNPJ: 34.678.636/0001-09 (EMBARGANTE), G. DE M. LOPES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 16.422.680/0001-71 (EMBARGANTE), TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK 91792916191 - CNPJ: 13.265.536/0001-80 (EMBARGANTE), MARLI LUCIA MAESTER 00856904147 - CNPJ: 12.355.554/0001-90 (EMBARGANTE), OSMINDA CORDEIRO GOMES 39385205153 - CNPJ: 13.620.574/0001-04 (EMBARGANTE), APARECIDO OLIMPIO DAVID 51177170159 - CNPJ: 19.291.831/0001-98 (EMBARGANTE), ROSANIA NAVARRO LORCA 21436165890 - CNPJ: 13.306.484/0001-43 (EMBARGANTE), JOEL SAVI MUNDI - CNPJ: 11.573.237/0001-88 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. DESÍDIA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que manteve o indeferimento liminar da petição inicial da Ação Rescisória, resultando na extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 290 do CPC, referente à extinção do processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento de custas, tendo sido alegada hipossuficiência econômica das partes. Examina-se ainda a alegação de falsa premissa fática quanto à desídia dos embargantes no cumprimento das exigências processuais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou adequadamente a ausência de recolhimento das custas processuais como fundamento para a extinção do processo, aplicando o art. 485, IV, do CPC, sendo o entendimento corroborado por jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 4. A Ação Rescisória não se presta a rediscutir matéria já decidida, dado o princípio da segurança jurídica e a natureza excepcional do recurso, que impede sua utilização como sucedâneo recursal. 5. Não houve omissão no julgado, pois a decisão considerou a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica suficiente para afastar a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à aplicação do art. 290 do CPC não é configurada quando as circunstâncias fáticas e jurídicas justificam a extinção do processo por desídia no recolhimento de custas. 2. A Ação Rescisória não é meio hábil para rediscutir o mérito de decisão desfavorável, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 29/03/2022; TJ-MT, AR 1003681-51.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
C.V.A. - Serviços de Vendas de Passagens LTDA. – ME
e outros, em face do acórdão de Id. 239802193, desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno, confirmando a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o feito.

Os embargantes alegam que o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não abordar adequadamente a tese aventada na inicial, quanto a aplicação do art. 290 do CPC, que trata da extinção do processo sem resolução do mérito pela falta de recolhimento de custas, mesmo tendo sido reconhecida a hipossuficiência econômica das partes.

Argumentam, ainda, que
“Além da omissão acima apontada, não se pode deixar de considerar que, o afastamento da norma legal pelo v. acórdão, no presente caso, pautou-se em falsa premissa fática ao considerar desídia em face da inércia pela impossibilidade econômica, já informada nos autos antes da extinção, observado o fato de que, o r. despacho em que teria a parte Embargante de atender, referiu-se à repetição do teor daquela em que teriam informado sobre a incapacidade de realizar o referido recolhimento das custas pela hipossuficiência econômica das partes” - sic
.

Assim, pugnam que
“seja sanada a omissão quanto às razões de afastamento da aplicação da norma do art. 290 do CPC, e correção de erro de fato com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja reformado o v. acórdão”
– sic.

Em contrarrazões, o Município de Juína sustenta que os embargos de declaração apresentados pela parte adversa possuem caráter protelatório, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão. ́

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. DESÍDIA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES AUTORIZADORAS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 966, §2o, DO CPC. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória, proposta com o objetivo de desconstituir sentença que extinguiu o processo originário sem resolução de mérito por desídia dos autores no pagamento da complementação das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória deve ser mantida, considerando (i) a adequação da sentença rescindenda aos requisitos legais; (ii) a ausência de violação manifesta de norma jurídica; e (iii) a impossibilidade de utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

3. A sentença rescindenda, ao extinguir o processo originário por desídia dos autores no pagamento das custas, aplicou corretamente o artigo 485, IV do CPC, não configurando violação manifesta de norma jurídica que justifique a rescisão.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando rediscutir o entendimento jurídico aplicado na decisão rescindenda.

5. O indeferimento liminar da petição inicial da Ação Rescisória é medida que se impõe quando ausentes os requisitos de admissibilidade específicos desta ação, preservando a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o indeferimento liminar da petição inicial de Ação Rescisória quando esta é utilizada como sucedâneo recursal, visando rediscutir o mérito de decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito por desídia da parte no recolhimento de custas processuais. 2. A Ação Rescisória, dada sua natureza excepcional, não se presta à correção de supostas injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 966, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 29/03/2022; TJ-MT, AR 1003681-51.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 12/04/2023; TJ-MT, AgInt 1003369-70.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 04/08/2022.

Em que pese os argumentos trazidos pela parte embargante, verifica-se que o acórdão embargado abordou de maneira clara e fundamentada as razões para o indeferimento da petição inicial da ação rescisória.

O fundamento jurídico adotado considerou a ausência de recolhimento das custas processuais, que resultou na extinção do processo originário sem resolução do mérito.

Aliás, o acórdão embargado destacou que a falta de recolhimento das custas pode acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente em situações de inércia processual, como no presente caso. A fundamentação do acórdão foi pautada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que não admite a ação rescisória como um sucedâneo recursal para rediscutir matéria de mérito.

Quanto ao erro de fato, a parte embargante argumenta que houve uma falsa premissa ao caracterizar a sua conduta como desídia.

Contudo, verifica-se que o juízo de origem interpretou a ausência de recolhimento das custas processuais como evidência de inércia, aplicando corretamente o art. 485, IV, do CPC, sobretudo porque não há evidência de que o reconhecimento da hipossuficiência econômica teria sido desconsiderado no momento da decisão, tendo o magistrado exercido seu juízo discricionário quanto à admissibilidade da ação.

Portanto, denota-se que os embargantes pretendem rediscutir o julgado que lhes foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Turma adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024